Tribunal: STF
Processo: RE 112844
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
FUNCIONALISMO. PRESCRIÇÃO. A PRESCRIÇÃO DO ARTIGO 1. DO DECRETO
N. 20.910, DE 1932, REFERE-SE AO PRÓPRIO DIREITO, NÃO SE
CONFUNDINDO COM A PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES. ASSIM, O DIREITO A
QUE A ADMINISTRAÇÃO PRATIQUE UM ATO DE QUE DECORREM BENEFÍCIOS A
FUNCIONÁRIOS, PRESCREVE EM CINCO ANOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.